Tribunal: TJDFT
Processo: 0708867-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708867-32.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: REBECA PAULINO CARVALHO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais no 0706206-77.2024.8.07.0001, proposta por REBECA PAULINO CARVALHO DA SILVA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 187419992), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 48 horas, retirasse de todos os seus veículos de comunicação a reportagem objeto da ação, sob pena de fixação de multa diária. Na oportunidade, asseverou que a reportagem caracterizaria a conduta da requerida, consistente em agendar serviço de atendimento em órgãos públicos mediante cobrança, como ilícita. O magistrado considerou que a agravada realiza uma espécie de serviço de despachante e que não haveria óbice para que ela cobrasse contraprestação pela atividade. Concluiu, ao fim, que a reportagem questionada teria ultrapassado o direito de informar ao atribuir à autora conduta ilícita, tendo o condão, portanto, de afetar sensivelmente sua honra e sua imagem. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega, em síntese, a licitude da matéria jornalística e que o deferimento da liminar antes do contraditório se deu em dissonância do entendimento estabelecido na ADPF 430. Pontua que veiculou reportagem jornalística informativa de interesse público, na qual noticiou a venda de vagas de agendamento para atendimento em órgão público do Distrito Federal nas redes sociais. Assevera que, conforme a nota de esclarecimento emitida pela SEDES, tal prática é vedada, por tratar-se serviço público e gratuito, que pode ser feito por meio de telefone ou pela internet no site da Secretaria de Desenvolvimento Social. Argumenta que o nome e a imagem da agravada não foram divulgados na reportagem jornalística publicada no Portal G1 e na página do Facebook, aparecendo tão-somente, por 20 segundos, na reportagem veiculada em programa ao vivo. Ressalta que o serviço prestado pela agravada não poderia ser equiparado à atividade desenvolvida por despachante, porquanto não obedecidos os termos da Lei n. 14.282/21, que regulamenta a profissão. Assim, sustenta que prezou pelo direito fundamental de acesso à informação ao veicular fatos verídicos e de interesse público, com a finalidade de esclarecer à sociedade acerca da venda de um serviço que é público, gratuito e disponibilizado pela Administração Pública, sem a necessidade de intermediação por terceiro. A agravante pondera que a publicação de reportagem jornalística, sem qualquer sensacionalismo ou afetação à privacidade, mas apenas com o intuito de informar, não implica abuso de direito nem constitui ato ilícito. Assevera que a jurisprudência pátria se posiciona pela inviabilidade de deferimento de medidas que importem na censura prévia de matérias jornalísticas. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que a matéria jornalística objeto da decisão agravada seja mantida na rede mundial de computadores e acessível à população. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia a ser dirimida envolve o confronto entre direitos constitucionais: a liberdade de imprensa, prevista no artigo 5o, incisos IV, IX e XIV e no artigo 220, §1o, em contraposição aos direitos à intimidade, honra e à imagem, garantido pelo artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. O artigo 220 da Constituição Federal assegura a liberdade de informação jornalística, sendo esta garantia um dos baluartes do estado democrático de direito. Todavia, apesar de se tratar de um direito fundamental, existem limites a serem observados, de modo a evitar ofensas a direitos da personalidade relacionados à honra, dignidade e à imagem das pessoas. Existente colisão entre princípios constitucionais, o caso concreto será o balizador, seguindo o entendimento da ponderação, balanceamento ou sopesamento para dirimi-la. Conforme ensinamentos de Pedro Lenza3: (...) a aplicação dos princípios ‘não será no esquema tudo ou nada, mas graduada à vista das circunstâncias representadas por outras normas ou por situações de fato’. Destaca-se, assim, a técnica da ponderação e do balanceamento, sendo, portanto, os princípios valorativos ou finalísticos. Neste sentido, Antonio Jeová Santos4 leciona que: Todo direito está sujeito a restrição. Num Estado democrático não existe absolutismo quanto ao exercício de direitos. Um está sempre coarctado por outro. Isto é assim, porque a convivência harmônica e em paz está a depender de como são exercidos os direitos. Sem abuso, mas com peias. Sem restrições que impeçam seu exercício regular e honesto, mas com limitação quando existe um desbordar inconsequente. (...). Essa limitação é necessária, pois visa a harmonizar o exercício da liberdade por parte dos demais integrantes da sociedade. Como bem destacou o eminente Ministro Carlos Alberto Menezes, ao enfrentar questão análoga: É preciso ponderar as duas pontas da liberdade, aquela da preservação da dignidade da pessoa humana e aquela da livre circulação da informação pela mídia. É essa ponderação que eleva e protege o cidadão contra ataques a sua honra e, exempli pare, assegura direito à informação. (Resp 403639/PR). A coexistência harmoniosa das liberdades individuais depende, paradoxalmente, de suas limitações, tal como o popular conhecimento de que o direito de um termina onde começa o direito do outro. Da ausência de limitação das liberdades decorre o caos social e inviabilidade de convivência pacífica em sociedade. A ponderação a ser feita envolve eventual ofensa à intimidade, honra e imagem do autor, conforme disposição do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal e o direito à informação, alicerçado nos artigos 5o, incisos IV, IX e XIV, e 220, § 1o, também da Carta Magna. A matéria jornalística divulgada em 17/01/2024, se refere à situação em que uma mulher prometia conseguir agendamento no CRAS para atualizar o cadastro no programa Bolsa Família, mediante o pagamento do valor de R$ 20,00 (vinte reais) (ID 56581503, páginas 18 a 29). Observo de sua simples leitura que se restringiram a divulgar as narrativas dos fatos, sem que houvesse sequer a divulgação do nome ou qualquer elemento que tornasse possível identificar a agravada. Ressalte-se que a agravada não nega a atividade, colacionando, inclusive, a totalidade da conversa realizada por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, parcialmente divulgada na reportagem. Assevere-se que a reportagem esclarece que o agendamento de serviços é gratuito, podendo ser realizado pelo telefone 156 ou por meio do site da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES, além de divulgar a nota emitida pela Administração Pública, ressaltando que o agendamento dos atendimentos não é vendido. Neste aspecto, o vídeo colacionado no ID 187379043 dos autos de origem, apesar de divulgar suscintamente o nome da agravada, apenas faz reprodução da reportagem escrita. Não evidencio que a divulgação, a informação, a expressão de opinião e da livre comunicação dos fatos ocorridos para conhecimento público malferiram a intimidade, a honra e a imagem da agravada, para que se pudesse reconhecer abuso e, em consequência, disso, determinar a retirada da matéria das plataformas da agravante. No âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, é amplamente adotado o entendimento de que a narrativa de fatos jornalísticos com cunho informativo, por si só, não se mostra apta a violar os direitos da personalidade, consoante pode ser observado dos arestos a seguir reproduzidos: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DIREITO DE IMAGEM. MATÉRIA JORNALÍSTICA. NOTÍCIA VEICULADA APÓS SUFICIENTE INVESTIGAÇÃO. FONTE FIDEDIGNA. VEROSSIMILHANÇA DO RELATO QUANTO AOS FATOS NOTICIADOS. DIREITO À INFORMAÇÃO. TEXTO MERAMENTE NARRATIVO. VERSÃO DO APELANTE. DEVIDA CONSIDERAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO DE INFORMAR PRESERVADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. PRESSUPOSTOS DE INCIDÊNCIA NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL OU PEDIDO DA PARTE. OMISSÃO ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A liberdade de imprensa tem precedência sobre o direito à intimidade e só deve ser decotada, se necessário, a posteriori. Inteligência da ADPF 130/DF. 2. Havendo suficiente e prévia investigação, por fontes fidedignas, quanto à verossimilhança da narrativa dos fatos divulgados na reportagem jornalística, afastada está a possibilidade de imputação de responsabilidade civil ao veículo de imprensa que divulgou a notícia. 3. Não constitui ato ilícito, capaz de forjar a reparação por danos morais, a publicação, pela mídia, de fato efetivamente ocorrido, segundo narrativa sem sensacionalismo editorial porque amparada em estilo de comunicação que atende a critérios caracterizadores do jornalismo profissional. Informações coletadas e previamente verificadas com cobertura das versões apresentadas pelos envolvidos. Cautela reveladora do interesse de esclarecer e dar ao público válidos elementos de avaliação para tomada de decisão sobre determinado tema. Disposição não evidenciada de simplesmente aumentar a audiência pela afetação da privacidade da parte autora. 4. A responsabilidade subsidiária do provedor de aplicações de internet por conteúdo gerado por terceiro (art. 18 do Marco Civil da Internet -- Lei 12.965/14) exige o descumprimento de prévia ordem judicial (19) ou pedido do ofendido (21) para a exclusão do conteúdo. Inexistente ordem judicial ou pedido do ofendido, ausente se mostra pressuposto necessário à caracterização de omissão ilícita ensejadora de responsabilidade civil e impositiva do dever de indenizar. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. [Órgão 1a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0716542-59.2019.8.07.0020 APELANTE(S) RANDER ROGERIO GUIMARAES APELADO(S) GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Acórdão No 1369225. Publicado no DJE: 16/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada] – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. OFENSA À HONRA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. LIBERDADE DE IMPRENSA. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO OFENSIVO OU DIFAMATÓRIO. 1. A liberdade de imprensa e o direito à informação são garantias constitucionais, próprias do Estado Democrático de Direito. A Constituição Federal reconhece tanto o direito de a imprensa informar à sociedade sobre acontecimentos e ideias relevantes (art. 220, CF), como assegura o direito de a sociedade ter amplo acesso na busca por informação (art. 5o, XIV, CF). 2. A liberdade de imprensa, enquanto projeção da liberdade de manifestação do pensamento e de comunicação, enfeixa um complexo de direitos que envolve: i) o direito de informar; ii) o direito de buscar a informação; iii) o direito de opinar e iv) o direito de criticar (precedente STF - Ag. Reg. no AGI 690.841/SP). 3. Para que uma informação jornalística seja tida como legítima é necessário o interesse social da notícia, a veracidade daquilo que é divulgado e que a narrativa entabulada exponha e valorize os fatos, porém sem chegar ao extremo de uma agressão moral. 4. Ausente o propósito ofensivo ou difamatório de matéria jornalística veiculada, de cunho meramente informativo, não há que se falar em violação aos direitos da personalidade da pessoa noticiada passível de configurar a responsabilidade civil indenizatória por danos morais. 5. Apelação conhecida e desprovida. [Órgão 1a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0714440-87.2020.8.07.0001 APELANTE(S) GILVAN SOARES MASCARENHAS APELADO(S) GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A Relatora Desembargadora SIMONE LUCINDO Acórdão No 1348121. Publicado no DJE: 29/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada] – grifo nosso. Por ocasião do julgamento da ADPF 130, o colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, em caso de conflito, a liberdade de informação deve prevalecer em relação aos demais direitos fundamentais, especialmente sobre os direitos personalíssimos, como imagem, honra e vida privada (ADPF 130, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001 RTJ VOL-00213- PP-00020). No mesmo sentido, na Reclamação (RCL) 615165, referente a um caso em que foi determinado o recolhimento de edição de revista, o e. Relator, Ministro Zanin, considerou que, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei de Imprensa, o Supremo Tribunal Federal enfatizou a liberdade de expressão, coibindo a censura como forma de combater abusos, ao fundamento de que a própria Constituição Federal assegura o direito de resposta e a indenização por dano material, moral ou à imagem. Além disso, entendeu que eventual prejuízo à honra e à vida privada das pessoas citadas em matéria jornalística deve ser avaliado posteriormente, não sendo cabível medida judicial que imponha, liminarmente, o impedimento de acesso do conteúdo à população. Assim, da análise da argumentação vertida pela agravante, constata-se estar configurada a relevância necessária à concessão do efeito suspensivo ao recurso, na medida em que, se for mantido o entendimento firmado na r. decisão vergastada, a agravante, ficará obrigada a providenciar a retirada da matéria jornalística de suas plataformas bem como deverá proceder ao pagamento de astreintes em caso de descumprimento da medida no prazo fixado. Além disso, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário da documentação que instrui o agravo de instrumento, é possível constatar que não restou evidenciado abuso de direito na veiculação da matéria jornalística. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar os efeitos da decisão que determinou que a agravante, no prazo de 48 horas, retirasse de todos os seus veículos de comunicação a reportagem objeto do presente feito, sob pena de fixação de multa diária. Oficie-se ao Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de março de 2024 às 18:47:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________________________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. 3 LENZA,Pedro. Direito Constitutional Esquematizado. Material Digital. Ed. Saraiva, 25.ed. 2021. Pág. 248. 4 SANTOS, Antonio Jeová. Dano Moral Indenizável. 4. ed. Editora Revista dos Tribunais. Pág. 306. 5 Disponível em: https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=513400&amp;ori=1